Tribunal: TJES
Processo: 5012890-47.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estupro
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012890-47.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: JACKSON SOARES DOS SANTOS
IMPETRADO: MINISTERIO PUBLICO DO ES e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado contra ato da Juíza de Direito da Vara Especializada em Crimes contra a Criança e o Adolescente (VECA) de Vitória, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente da prisão preventiva do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação concreta e se foram preenchidos os requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal; (ii) verificar se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, seria suficiente para garantir a ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em sede de
habeas corpus
é descabida a apreciação aprofundada de provas, razão pela qual as alegações de ausência de autoria e materialidade não merecem ser apreciadas. Precedentes.

4. Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida.

5.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do custodiado restaram demonstrados nos autos, tendo em vista, além da gravidade concreta dos supostos delitos, e a necessidade de garantir a integridade física e mental das vítimas.

6. Com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319, do Código de Processo Penal, se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem denegada.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, I e II; 312; 313, I; 319; 315.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 118.292-AGR, Rel. Min. Luiz Fux; STJ, AgRg-RHC 163.592, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 10/05/2022; STJ, HC 425.743, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 04/09/2018.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5012890-47.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: JACKSON SOARES DOS SANTOS
Advogado(s) do reclamante: MAURO LUCIO MARTINS RAMOS

IMPETRADO: MINISTERIO PUBLICO DO ES
COATOR: JUIZO DE DIREITO DA VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLECENTE DA COMARCA DE VITORIA

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JACKSON SOARES DOS SANTOS
, face o possível constrangimento ilegal cometido pel
a

JUÍZA DE DIREITO DA VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE (VECA) DE VITÓRIA
,
apontad
a
como autoridade coatora.

Consta na inicial (id 9646314), que o paciente se encontra custodiado por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 0001813-54.2024.8.08.0024, tendo em vista a suposta prática da conduta tipificada no artigo 217-A, do Código Penal.

Nesse contexto,
o
impetrante sustenta “
[...] que
a prisão foi decretada única e exclusivamente com base em alegações apresentadas pelo menor Nicolas
, que acusa o paciente de violência sexual.
”.

Sustenta ainda, que
a decretação da prisão cautelar do ora paciente padeceria de fundamentação concreta e dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal. Ao reforçar suas condições pessoais favoráveis, pugna pela aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida em 20 de setembro do corrente ano (id 10022878), eis que em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

No caso concreto, apesar da zelosa manifestação inicial do impetrante, não estou convencido das razões por ele expostas a ponto de deferir o pleito liminar. Explico.

Analisando a denúncia ofertada (id 9945535), observo que diferentemente do que fora asseverado pelo impetrante, ao paciente foram imputadas as supostas práticas das condutas descritas no artigo 217-A, na forma continuada, no artigo 217-A (duas vezes), no artigo 147, e no artigo 129,
caput
, todos do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do paciente, em especial, a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria.

Sobre a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria do crime sob apuração, saliento, ao contrário do delineado pelo impetrante, que os elementos amealhados cumprem os requisitos necessários.

Nessa senda, cumpre destacar que é através da instrução e do julgamento da ação penal que haverá a apuração quanto à culpabilidade ou não do ora paciente na perpetração do crime que lhe foi imputado.

E mais, que em sede de
habeas corpus
é vedado o exame aprofundado de provas. Sobre o tema:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FATOS E PROVAS. 1.A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar Decreto condenatório transitado em julgado" (HC 118.292-AGR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.
2.O STF tem entendimento de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).
3.Agravo regimental a que se nega provimento. (STF; HC-AgR 212.947; SC; Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; DJE 16/05/2022; Pág. 49).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. INADEQUAÇÃO NA ESTREITA VIA DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. TESE DE ERRO DE CAPITULAÇÃO JURÍDICA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Em relação à alegação de que o agravante agiu em legítima defesa, verifica-se que esta Corte possui entendimento de que não é possível o enfrentamento de tal questão, tendo em vista a necessidade de incursão probatória, inviável na via estreita do habeas corpus e do recurso ordinário a ele inerente.
[...]. (STJ; AgRg-RHC 163.592; Proc. 2022/0107079-4; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 10/05/2022; DJE 16/05/2022).

Ademais, urge salientar que “
[...]. Para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. [...]. (STJ; HC 340.302; Proc. 2015/0278754-6; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; DJE 18/12/2015)
”.

In casu
, merece ser destacado que a vítima N. R. B., ao ser ouvida pela psicóloga da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente, afirmou que os abusos iniciaram quando ele tinha entre oito e nove anos de idade, e que na última oportunidade, que teria ocorrido dias antes do registro do boletim de ocorrência, o ora paciente teria lhe arranhado e batido na sua cara.

Afirmou ,ainda, “
[...] que o investigado obrigava ele a tirar a roupa e que JACKSON ‘encostava o pênis dele na minha bunda’, sendo que JACKSON oferecia dinheiro, viagens, celular e roupas para o adolescente. Sobre uma possível conjunção carnal envolvendo penetração, NICOLAS explicou que ‘ele só encostava’. O adolescente também contou que o investigado ‘chupava o meu negócio’, referindo-se a seu pênis. NICOLAS relatou também que o investigado o ameaçava: ‘ele falou bem assim que, se eu falasse com meu pai, ele ia me bater’ e que ‘se eu falasse, ele ia me matar’. O adolescente contou ainda que, quando ele mostrava resistência às investidas abusivas do investigado, JACKSON o agredia fisicamente com ‘murro, socos, batia na minha cabeça’. [...]
”.

Posteriormente, disse que seus irmãos, P. H. F. A. e A. V. F. A., teriam lhe contado que também foram abusados por
JACKSON SOARES DOS SANTOS
, situação que restou confirmada pelos mesmos.

Assim, mesmo diante dos elementos trazidos, tenho que resta demonstrado de forma suficiente a presença os indícios mínimos de materialidade e autoria para demonstração dos requisitos delineados pelo artigo 312, do Código de Processo Penal.

Prosseguindo, em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, diversamente do sustentado pelo impetrante, entendo que esse persiste para a garantia da ordem pública, na medida que restou demonstrada a gravidade concreta das condutas delituosas praticadas, conforme incluso na decisão que manteve a segregação cautelar,
in verbis
:

Analisando detidamente os autos, verifica-se que não houve alteração fático-processual nos presentes autos que justifiquem a revogação da prisão do acusado, permanecendo presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, pelos fundamentos elucidados na decisão que decretou a prisão preventiva do réu.

Isso porque, constata-se a
periculosidade em concreto da conduta do acusado
, pela prática, em tese, de múltiplos atos sexuais praticados em face da vítima menor de idade, que teriam se iniciado quando o mesmo contava com 08 e 09 anos de idade, bem como pelas ameaças e agressões sofridas.

Diante disso, entendo pela gravidade concreta da ação criminosa, pela necessidade da custódia preventiva para a proteção da ordem pública e da vítima (menor de idade), como forma de se interromper o suposto ciclo delituoso e prevenir de novas práticas criminosas.

Também merece ser destacado, que a prisão preventiva se mostra necessária como forma de assegurar a integridade física e mental das vítimas.

Nessa senda, importante rememorar que a vítima N. R. B., perante a psicóloga da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente, afirmou que teve que se mudar da casa do seu genitor, passando a morar na casa de sua mãe de consideração, e que os fatos mexeram muito com ele, apresentando lembranças intrusivas dos abusos.

Assim, diante de tais elementos,
in limine litis
, tenho que a segregação preventiva do ora paciente se mostra necessária como forma de acautelamento do meio social, visando se resguardar a ordem pública, além de proteger a integridade física e psicológica da vítima.

Por ser oportuno, destaco o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça em caso semelhante:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 217 - A, C/C O ART. 226, INCISO II, E ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA E ERRO NA DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DE APELAR EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO RÉU. 1. A alegação de nulidade da sentença condenatória bem como o redimensionamento da pena nem sequer foram apreciados pelo Tribunal de origem, o que impede o exame do tema diretamente por esta Corte, mormente quando pendente de apreciação o recurso de apelação, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal.
2. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 3. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta". 4. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois destacado na sentença, após comprovada a autoria e a materialidade do delito, o modus operandi pelo qual se valeu o paciente para levar a cabo o seu intento criminoso, consubstanciado no fato de que diversas foram as vítimas, sendo todas suas parentes; o fato de ser tio delas - e, inclusive, padrinho de uma -, além de todas as vítimas encontrarem-se em idades tenras. Consignou, outrossim, que o ora paciente teria praticado, durante vários anos consecutivos, "atos libidinosos de várias espécies, consubstanciados em carícias sexuais, alisamentos, introdução de dedo em órgão sexual de criança e sexo oral praticado em criança".
5. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. (STJ; HC 425.743; Proc. 2017/0301604-0; BA; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 04/09/2018; DJE 19/09/2018; Pág. 2730).

Sendo assim, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso III, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto.

Nessa senda, cabe salientar que adoto o entendimento de que restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva,
o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos
, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Ademais, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial assente é no sentido de que “
[...] condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020)
”.

[...].

Em idêntica orientação é manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme se observa no id 10068665.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de DENEGAR A ORDEM pleiteada.